Tribunal: STM
Processo: 7000773-35.2020.7.00.0000
Classe: RECLAMAÇÃO
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA. AUTORIDADE DO JULGADO
PRESERVADA.
1. A necessidade de dilação probatória é providência inviável em sede de Reclamação.
2. Está consolidado o entendimento quanto à impossibilidade de o Poder Judiciário imiscuir-se
nos critérios de avaliação adotados pela Banca Examinadora em concurso público para
provimento de vagas.
3. Não há atentado à autoridade do julgado desta Corte quando o Acórdão proferido em sede
de Mandado de Segurança tenha sido devidamente observado.
Reclamação improcedente. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

RECLAMAÇÃO Nº 7000773-35.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
RECLAMANTE: MÔNICA PORTO NASCIMENTO DE AGUIAR
ADVOGADA: NATHANNA PRADO CARDOSO (OAB: DF53787)
RECLAMADOS: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E DE PROMOÇÃO
DE EVENTOS (CEBRASPE) E UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
23/03/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, julgou
improcedente a Reclamação interposta por MÔNICA PORTO NASCIMENTO DE
AGUIAR, por não haver qualquer atentado à autoridade do julgado desta Corte,
proferido nos autos do MS nº 7000723-77.2018.7.00.0000, julgando prejudicado o
pedido liminar, nos termos do voto do Relator Ministro ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL,
CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA encontra-se em
licença por motivo de doença em pessoa da família.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/04/2021 19:46:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2159d54b36
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECLAMAÇÃO Nº 7000773-35.2020.7.00.0000

RELATOR: Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
RECLAMANTE: MÔNICA PORTO NASCIMENTO DE AGUIAR.
ADVOGADA: NATHANNA PRADO CARDOSO, OAB DF nº 53787.
RECLAMADOS: CEBRASPE - CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELEÇÃO E DE
PROMOÇÃO DE EVENTOS e
UNIÃO FEDERAL.

RECLAMAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA. AUTORIDADE DO JULGADO
PRESERVADA.
1. A necessidade de dilação probatória é providência inviável em sede de
Reclamação.
2. Está consolidado o entendimento quanto à impossibilidade de o Poder Judiciário
imiscuir-se nos critérios de avaliação adotados pela Banca Examinadora em
concurso público para provimento de vagas.
3. Não há atentado à autoridade do julgado desta Corte quando o Acórdão
proferido em sede de Mandado de Segurança tenha sido devidamente observado.
Reclamação improcedente. Decisão unânime.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em Sessão de
Julgamento, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do Extrato
da Ata do Julgamento, por unanimidade, em julgar improcedente a Reclamação interposta por MÔNICA
PORTO NASCIMENTO DE AGUIAR por não haver qualquer atentado à autoridade do julgado desta Corte,
proferido nos autos do MS nº 7000723-77.2018.7.00.0000, julgando prejudicado o pedido liminar.
Brasília, 23 de março de 2021.
Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência, recebida e autuada como
Reclamação, apresentada pela Defesa de MÔNICA PORTO NASCIMENTO DE AGUIAR, em face do CEBRASPE -
CENTROBRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS e da UNIÃO, na
pessoa do Procurador Geral da União, tendo como supedâneo o Acórdão unânime desta Corte, proferido nos
autos do Mandado de Segurança nº 7000723-77.2018.7.00.0000, que concedeu a segurança para que a
candidata tivesse a sua prova discursiva corrigida conforme os ditames constantes do Edital de Abertura nº 1,
de18/12/2017 e do Edital nº 4, de 9/4/2018 (Item 10.8.6 do Edital nº 1; e Item 3, com seus respectivos
Subitens, do Edital nº 4), nos termos do voto do então Relator Ministro Alte Esq CARLOS AUGUSTO DE SOUSA.
Sustenta, em síntese, que:
a) a candidata participou do concurso público para provimento de vagas nos quadros do Superior Tribunal
Militar, realizado em parceria com a banca CEBRASPE, tendo feito inscrição para concorrer a uma das vagas
reservadas para candidatos portadores de deficiência, diante das limitações físicas que possui: déficit
funcional na mão direita devido à rigidez articular RTC-F do 2º, 3º, 4º e 5º CRD e perda de 80% (oitenta por
cento) da flexão, classificada no CID M25.6;

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/04/2021 19:46:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2159d54b36
b) o pedido foi deferido e, portanto, a candidata foi acompanhada por um fiscal e lhe foi disponibilizado um
computador para que fosse realizada a prova, ainda com o acréscimo de 1 (uma) hora em relação ao tempo
disposto no Edital de abertura;
c) ao término da prova, não obteve um rascunho entregue como garantia nem aceitaram a autenticação por
meio de assinatura em documento impresso, a fim de comprovar que o texto foi produzido pela candidata,
tendo apenas a informação de que o documento ficaria armazenado em pendrive e no computador;
d) no dia da divulgação do resultado da prova discursiva, a nota da candidata foi zerada, mesmo após recurso
administrativo, justificando que não foi preenchido formulário padrão de discursiva por própria orientação da
banca, tendo-lhe sido negada a solicitação da prova que havia feito para fins de revisão;
e) após a impetração de MANDADO DE SEGURANÇA junto ao STM, a banca informou a nota da discursiva da
candidata (18.77 pontos), motivo pelo qual teria sido eliminada do concurso, pois a nota mínima exigida seria
de 20 pontos, tendo sido concedida a segurança para que a banca publicasse a nota, bem como
disponibilizasse prazo para recurso, o que só foi atendido após ação de cumprimento de sentença
protocolizada pela candidata, porém sem nenhuma publicação prévia com informação de data provável para
publicação, diferentemente do restante dos candidatos, os quais tiveram as tais datas informadas
previamente;
f) após diversas tentativas pela via judicial, a candidata finalmente obteve uma prova em resposta, no entanto,
não se trata de sua prova, e a demora para apresentá-la induz a crer que não há o devido controle das provas
realizadas;
g) a candidata apresentou recurso com uma assessoria de professores bastante experiente na área de
correção, os quais entendiam que a nota deveria ser aumentada de 2 (dois) a 6(seis) pontos, mas a banca
desconsiderou todos os recursos e não alterou a nota da candidata; e
h) a candidata não foi tratada com a devida isonomia em relação aos demais participantes, pois sua prova
desapareceu, sendo apresentada uma prova construída apenas para "tapar" a ação em andamento, não tendo
tido o direito de sair de sala com seu rascunho, sentindo-se excluída e desrespeitada em seu direito à
dignidade e à inclusão social.
Pleiteia, portanto, a apresentação da prova em questão, bem como a reanálise da pontuação atribuída pelo
CEBRASPE, com a consequente alteração da nota para pelo menos 20 (vinte) pontos, a fim de continuar na
concorrência pelo cargo, considerando todo o prejuízo causado pela banca no decorrer do processo, além de
não se poder ter a certeza de que o espelho de prova apresentado pelo CEBRASPE não foi editado, já que se
trata de documento virtual editável.
Argumenta que a jurisprudência dos Tribunais Superiores é cristalina no sentido de possibilitar a intervenção
do judiciário em casos semelhantes, tais como o de erro grosseiro, ilegal e teratológico na correção de prova,
por vício de inconstitucionalidades e de ilegalidades.
Requer a concessão da tutela de urgência em seu favor, com posterior confirmação, para que seja julgada
procedente a presente ação para que a banca seja impelida a apresentar a prova real da candidata, com a
consequente alteração da nota da redação para pelo menos 20 (vinte) pontos, a fim de continuar na
concorrência pelo cargo com tempo hábil para preparação.
O feito foi recebido como Reclamação, nos termos dos arts. 584 e seguintes do CPPM, c/c os arts. 108 e
seguintes do Regimento Interno do STM, pois, em verdade, a pretensão da Requerente consiste em assegurar
a autoridade do julgado desta Corte, proferido nos autos do MS nº 7000723-77.2018.7.00.0000, no qual foi
concedida a segurança para que ela tivesse a sua prova discursiva corrigida.
Solicitadas informações ao Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos -
CEBRASPE (Evento 6), a banca examinadora informou e sustentou que (Evento 17):
a) em cumprimento à decisão, "procedeu à correção da prova discursiva da candidata. Todavia, a mesma
obteve a nota de 18,77 pontos na prova discursiva, sendo considerada inapta, e consequentemente eliminada
do certame público, uma vez que não obteve êxito em atingir nota igual ou superior a 20,00 pontos, nos

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/04/2021 19:46:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2159d54b36
termos do subitem 10.7.6 do edital de abertura";
b) após a abertura do prazo recursal "a candidata interpôs recurso administrativo em face do resultado
provisório da sua prova discursiva. No entanto, a banca examinadora revisora indeferiu o recurso
administrativo interposto pela candidata, uma vez que não havia qualquer erro ou ilegalidade na correção
de sua prova discursiva, sendo o resultado definitivo da prova discursiva publicado através do Edital nº 21 -
STM, de 10 de fevereiro de 2020";
c) a requerente quer utilizar o Poder Judiciário para que seja majorada a pontuação de sua prova discursiva, o
que não é possível, conforme entendimento jurisprudencial pacífico;
d) a requerente alega que a folha de respostas da prova discursiva apresentada, na verdade, não é a sua
prova, todavia, estranhamente, quando obteve acesso a sua folha de resposta para que pudesse interpor
recurso administrativo, a mesma não apresentou qualquer questionamento a respeito de tais fatos. Ademais,
no recurso administrativo em face do resultado provisório da prova discursiva, a candidata recorreu a respeito
dos quesitos 2.1, 2.2 e 2.3 da sua prova, e não alegou qualquer suposta distorção da sua prova;
e) a candidata é contraditória, pois alega que a folha de respostas da prova discursiva não é a sua, no entanto
também pretende a majoração da pontuação que lhe foi atribuída; e
f) ficou demonstrado que a correção das provas escritas não foi realizada de forma sumária e infundada, pois a
banca leva em consideração as regras prévia e expressamente estabelecidas em edital, o padrão definitivo de
respostas, respeitando os princípios da isonomia, da publicidade, do contraditório e da ampla defesa.
Por fim, anexou documentos, entre eles: o Edital nº 20 - STM, de 16 de dezembro de 2019, o espelho da folha
de texto definitivo da prova discursiva redigida pela candidata, o padrão de resposta definitivo, o recurso por
ela interposto contra o resultado provisório da prova discursiva, e as respostas dele (Evento 17).
Intimada, a PGJM (Evento 23) opinou pelo conhecimento e pelo provimento da Reclamação, fazendo-se
necessária a elaboração de uma Perícia Técnica nos arquivos de mídia que guardam a prova da Reclamante,
cujos originais deverão ser anexados pela Reclamada aos presentes autos para a devida apuração da
autenticidade da prova, tudo para uma nova correção da dissertação por Comissão a ser designada por este e.
Tribunal, já que a Banca, agora na qualidade de parte na presente Reclamação, deverá manter-se afastada do
deslinde da questão.
Argumenta que a candidata teve exíguo prazo para apresentar recurso, afirmando ter contratado Professores
experientes para a elaboração da peça, e que, só depois da interposição de Recurso pelos Professores
contratados, percebeu que a prova não era de sua lavra. Ademais, a banca examinadora falhou em seu
costumeiro cuidado e, assim, deixou de publicar atos imprescindíveis ao caso in tela, sobretudo por se tratar
de candidata portadora de necessidades especiais, causando transtornos incomensuráveis na vida da
Candidata.
Afirma que houve um descontrole da situação, consistente na falta de disponibilização e de publicação de atos
inerentes ao certame, atribuição de nota "zero" à redação da Reclamante por falta de transcrição da folha de
respostas, mesmo tendo sido deferido pedido para transcrição por meio digital, diante da deficiência da
Candidata, não havendo como negar a ocorrência de ilegalidade e de falhas apuradas no presente caso, o que
justifica a intervenção do Poder Judiciário para o devido restabelecimento da legalidade, pois, em que pese a
determinação constante do Acórdão proferido no MS, houve demasiada demora no seu cumprimento, sendo
necessárias medidas judiciais para assegurar a autoridade do julgado.
É o Relatório.
VOTO
O presente Recurso foi recebido como Reclamação, nos termos dos arts. 584 e seguintes do CPPM, c/c os arts.
108 e seguintes do Regimento Interno do STM (Evento 6), assim, preeenchidos os seus requisitos de
admissibilidade, deve ser conhecido.
A Reclamante, em resumo, pleiteia a apresentação de sua prova discursiva, bem como a reanálise da
pontuação atribuída pelo CEBRASPE, com a consequente alteração da nota para pelo menos 20 (vinte) pontos,

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/04/2021 19:46:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2159d54b36
a fim de continuar na concorrência pelo cargo, considerando todo o prejuízo causado pela banca examinadora
no decorrer do processo, além de não se poder ter a certeza de que o espelho de prova apresentado pelo
CEBRASPE não foi editado, já que se trata de documento virtual editável.
Inicialmente, a Banca Examinadora, ao prestar as informações solicitadas, juntou aos autos o espelho da folha
de texto definitivo da prova discursiva redigida pela candidata, o padrão de resposta definitivo, bem como o
recurso por ela interposto contra o resultado provisório da prova discursiva, e as respostas dele (Evento 17), o
que revela - embora o resultado não tenha sido favorável à candidata - o atendimento à determinação desta
Corte no MS nº 7000723-77.2018.7.00.0000, no qual foi concedida a segurança para que a então Impetrante
tivesse a sua prova discursiva corrigida.
Acrescente-se a isso a circunstância de que a própria candidata juntou, em sua Petição, o mesmo documento
referente ao recurso que interpôs junto à Banca Examinadora contra o resultado da sua prova discursiva, no
qual cita, inclusive, trechos ("linhas") de sua própria redação, requerendo a majoração da nota que lhe foi
atribuída (12-EDITAL do Evento 1), o que denota, ademais, a contradição de seus argumentos, porquanto
sustenta que a prova juntada não é de sua autoria, ao passo que também requer o aumento da pontuação que
lhe foi conferida.
Além disso, a produção de prova pericial nos arquivos de mídia que guardam a prova da Reclamante, tal como
sugerida pela PGJM, é inviável, uma vez que a necessidade de dilação probatória acarreta a inadmissibilidade
desta ação, por ser providência inviável em sede de Reclamação. Nesse sentido é a jurisprudência pacífica do
Supremo Tribunal Federal, in verbis:
Embargos de declaração em agravo regimental em reclamação. 2. Direito Tributário. 3. Suposta afronta
à decisão proferida na ADI 1.600. Alegação de que receitas omitidas, detectadas pelo fisco estadual,
resultariam da atividade de transporte aéreo de passageiros. 4. Necessidade de análise do acervo
probatório. Impossibilidade. 5. A reclamação não é via adequada para produção ou reexame de provas.
Não cabimento. 6. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. 5. Não configuração de situação
excepcional. Embargos protelatórios. Imposição de multa. 7. Embargos de declaração rejeitados. (Rcl
21690 AgR-ED, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 25/8/2017, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-202 DIVULG 5-9-2017 PUBLIC 06-09-2017); e
Ementa: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO
STF PARA SUPERVISIONAR INVESTIGAÇÃO CONTRA MEMBRO DO CONGRESSO NACIONAL.
IMPROCEDÊNCIA. APURAÇÃO DESPIDA DE CONTEÚDO CRIMINAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO
DA VIA. (...) 3. A reclamação não é via adequada para produção de provas, inclusive exibição de
documentos em poder de terceiros alheios à insurgência. 4. Agravo regimental ao qual se nega
provimento. (Rcl 13093 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 06/10/2015,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-209 DIVULG 19-10-2015 PUBLIC 20-10-2015).
Por fim, a providência atinente ao aumento da pontuação conferida também seria descabida, estando
consolidado o entendimento quanto à impossibilidade de o Judiciário imiscuir-se nos critérios de avaliação
adotados pela Banca Examinadora. Nesse sentido:
Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao
Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas
pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário
juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame.
Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (STF - RE 632853, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal
Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG
26-6-2015 PUBLIC 29-6-2015 RTJ VOL-00235-01 PP-00249).
Desse modo, vislumbro que foi assegurada a autoridade do julgado desta Corte, proferido nos autos do MS nº
7000723-77.2018.7.00.0000 - no qual foi concedida a segurança para que a candidata tivesse a sua prova
discursiva corrigida -, embora o resultado obtido não tenha sido suficiente para que a candidata pudesse
atingir o objetivo de permanecer no certame.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/04/2021 19:46:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2159d54b36
Ante o exposto, julgo improcedente a Reclamação interposta por MÔNICA PORTO NASCIMENTO DE AGUIAR por
não haver qualquer atentado à autoridade do julgado desta Corte, proferido nos autos do MS nº 7000723-
77.2018.7.00.0000, restando prejudicado o pedido liminar.